Tribunal: TJBA
Processo: 8021950-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8021950-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HELENA RITA SANTANA MOREIRA Advogado: ELIAS MACHADO DOS SANTOS (OAB: BA 43.973-A) APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: PE 23.255-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM COMPRAS REALIZADAS EM AMBIENTE VIRTUAL. FATURAS QUE INDICAM TRANSAÇÕES EFETUADAS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO DOMICÍLIO DA TITULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE CARACTERIZAR FRAUDE. REGISTROS QUE REFLETEM O ENDEREÇO DAS SEDES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OU DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO PROCESSAMENTO DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES QUE SE MOSTRAM COMPATÍVEIS COM O PADRÃO DE CONSUMO DA APELANTE. DESCONTO DOS VALORES VIA DÉBITO AUTOMÁTICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8021950-71.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas Data registrada no sistema.